Tribunal: TJSP
Processo: 2028509-09.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
r no 363, de 14 de novembro de 2019, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre isenção tributária para templos de qualquer culto, acrescendo o art. 41-B ao Código Tributário de Taboão da Serra, instituído pela Lei Complementar no 193, de 30 de setembro de 2009. Julgamento anterior deste Órgão Especial que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgou improcedente a ação. Supremo Tribunal Federal que deu provimento a recurso do douto Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para cassar o v. Acórdão e determinar novo julgamento da ação, com observância da jurisprudência do Pretório Excelso. Vício de iniciativa que não se verifica. Tema no 682 da Repercussão Geral. Imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por violação ao art. 113 do ADCT da CF-88, que se aplica a todos os entes federativos, e não apenas à União. Concessão de benefício fiscal que não foi acompanhada de análise de impacto financeiro e orçamentário. Precedentes deste Órgão Especial. Preliminar afastada. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2028509-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

12/12/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito Municipal que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 363, de 14 de novembro de 2019, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre isenção tributária para templos de qualquer culto, acrescendo o art. 41-B ao Código Tributário de Taboão da Serra, instituído pela Lei Complementar no 193, de 30 de setembro de 2009.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito Municipal que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 363, de 14 de novembro de 2019, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre isenção tributária para templos de qualquer culto, acrescendo o art. 41-B ao Código Tributário de Taboão da Serra, instituído pela Lei Complementar no 193, de 30 de setembro de 2009. Julgamento anterior deste Órgão Especial que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgou improcedente a ação. Supremo Tribunal Federal que deu provimento a recurso do douto Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para cassar o v. Acórdão e determinar novo julgamento da ação, com observância da jurisprudência do Pretório Excelso. Vício de iniciativa que não se verifica. Tema no 682 da Repercussão Geral. Imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por violação ao art. 113 do ADCT da CF-88, que se aplica a todos os entes federativos, e não apenas à União. Concessão de benefício fiscal que não foi acompanhada de análise de impacto financeiro e orçamentário. Precedentes deste Órgão Especial. Preliminar afastada. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.